Tribunal: TJMT
Processo: 1028323-15.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028323-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[EDILSON STUTZ - CPF: 676.388.569-53 (ADVOGADO), JEAN CARLOS VENTURINI - CPF: 471.077.662-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EM
EN
TA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL

–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–

REQUISITOS
PARA A CONSTITUIÇÃO
DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA OBSERVADOS –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS –
DESNECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA – TEMA 1.062 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DOS INDEXADORES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. Não há que se falar em nulidade da
certidão de dívida ativa lavrada de acordo com os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional.

3. C
abível a exceção de pré-executividade para questionar o
s
índice
s de correção monetária e
de juros de mora,
porquanto não demanda
m
dilação probatória,
desde que
evidente a sua desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela União,
que utiliza,
atualmente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com o art.
13 da Lei n. 9.065/1995.

4. O
Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral (Tema 1.062), fixou a tese de que
“os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.

5. No caso, não restou demonstrado pela parte agravante de que os indexadores relativos à correção monetária e juros de mora utilizados pelo Estado de Mato Grosso para a constituiç
ão da CDA
que instrui a execução fiscal na origem
superam aqueles fixados pela União.

6. Recurso
conhecido e
não
p
rovido
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agrav
o de
instrumento interposto por

JEAN CARLOS VENTURINI
,
contra decisão
do

d. J
uízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que,
n
os autos da
execução fiscal
n.
1004812-59.2023.8.11.0041
,
rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada, sob o argumento de que
as teses suscitadas
demandaria
m
dilação probatória.

A parte agravante
pretende a reforma
da decisão agravada para que seja apreciado o mérito da exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal
n.
1004812-59.2023.8.11.0041
, na medida em que
as matérias suscitadas não ensejam dilação probatória. Para tanto, alega:

(
1
)
que a certidão de dívida ativa que instrui a execução não
descreve
o fundamento jurídico sob o qual se funda a dívida, tampouco informa o número do processo administrativo que a originou;

(
2
) que não lhe foi oportunizado o direito de defesa no processo administrativo que originou o título de crédito; e

(
3
) que os índices de atualização monetária aplicados superam os limites estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão
liminar
recursal
foi

in
deferid
a
(Id.

194107675
)
.

Instada, a
parte a
gravada
apresentou manifestação no Id.
199956161
, sustentando, em
síntese,
a irreversibilidade da decisã
o na hipótese do acolhimento de quaisquer das
teses apresentadas pela parte agravante.
Nesses termos, pugnou pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça
(Súmula n.
189 do Superior Tribunal de Justiç
a).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
t
rata-se de agrav
o de
instrumento interposto por
JEAN CARLOS VENTURINI
, contra decisão do d. J
uízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que,
n
os autos da execução fiscal
n.
1004812-59.2023.8.11.0041
,
rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada sob o argumento de que as teses suscitadas demandariam dilação probatória.

Pois bem.

Sabe-se que a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de embargos.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, tal incidente processual
somente é cabível
“
quando atendidos simultaneamente dois
requisitos
, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem ne
cessidade de dilação probatória”
(REsp 1.110.925/SP, Rel
ator
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, julg.22.04.2009).

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 393
:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

A
parte agravante sustenta
:
(
1
) que a certidão de dívida ativa que instrui a execução não descreve o fundamento jurídico sob o qual se funda a dívida, tampouco informa o número do processo administrativo que a originou; (
2
) que não lhe foi oportunizado o direito de defesa no processo administrativo que originou o título de crédito; e (
3
) que os índices de atualização monetária aplicados superam os limites estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

De início, diversamente do sustentado pela parte agravante, a
CDA n. 2023100580
, que instrui a execução fiscal n. 1004812-59.2023.8.11.0041, especifica
a
infração correspondente e informa o processo administrativo que
lhe deu origem, conforme bem destaca o seguinte trecho da decisão recorrida:

“Não obstante tal entendimento, tem-se que não há na CDA em execução a referida omissão, isso porque o título em execução indica a infração correspondente
(INFRAÇÃO:ART.70 DA LEI FEDERAL Nº 9.605/98 C/C ART.50 DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008)
, bem como o processo administrativo correlato (N°
Processo Órgão: 117826/2020)
”
.

[
sem
destaque no original]

No tocante ao alegado cerceamento de defesa ocorrido no processo administrativo que resultou na inscrição da CDA que instrui a execução fiscal na origem, infere-se que tal matéria, de fato, enseja dilação probatória, o que inviabiliza sua análise em sede de exceção de pré-executividade,
conforme preleciona a Súmula
393 do STJ.

Aliás, a parte agravante sequer instruiu o incidente processual com a cópia do processo administrativo, o que reforça a indispens
abilidade da dilação probatória para a constatação do vício alegado
– ausência de formal comunicação
no âmbito do procedimento administrativo
.

Por fim, a parte agravante sustenta
que os índices de atualização monetária aplicados
pela parte agravada
superam os limites estabelecidos pe
lo Sup
remo Tribunal Federal, o que c
onfigura excesso de execução
.

De
início, entende-se cabível a exceção de pré-executividade para questionar
índices de correção monetária e de
juros de mora, desde que desnecessária a dilação probatória (STJ. REsp n. 2.052.225/RJ, R
elatora Ministra
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023
)
.

Já em relação ao
s
índice
s
correto
s
, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral (Tema 1.062), fixou a tese de que
“os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.

Da leitura do
art. 13 da Lei n. 9.065/1995,
verifica-se que
a União
utiliza, para os créditos tributários federais, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Por outro lado, infere-se da CDA que instrui a execução fiscal na origem, que o Estado de Mato Grosso utilizou para calcular a dívida:

“
a
)
Correção Monetária
: Nos termos
do artigos
389 e 395 do código civil e com termo inicial da data da constituição do crédito.

b)
J
uros e Mora
: 1% (
hum
por cento) ao mês contados do vencimento (inadimplemento da obrigação) e calculados sobre o valor originário nos termos dos artigos 394 e 406 do código civil c/c art. 2º da Lei Federal 5.421/68.
”

[
sem
destaque no original]

A despeito da parte agravante ter
sustentado
excesso de execução em razão da aplicação de índices de correção monetária e juros de mora acima
dos aplicados pela Fazenda Nacional,
inexiste
, tanto nos autos de origem quanto nos autos do presente recu
r
so, demonstração do
alegado excesso, situação que
impõe a manutenção da decisão agravada
.

D
iante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024